Tribunal: TJSP
Processo: 2132639-45.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licitações
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA
Concorrência pública – Execução de serviços técnicos especializados de engenharia consultiva – Empate – Licitante Vencedora – Sorteio – Segunda colocada – Alegação de cumprimento de requisito previsto para desempate – Licitação – Homologação, adjudicação e assinatura do contrato administrativo – Suspensão – Liminar – Impossibilidade:

– Incabível liminar em

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA
Concorrência pública – Execução de serviços técnicos especializados de engenharia consultiva – Empate – Licitante Vencedora – Sorteio – Segunda colocada – Alegação de cumprimento de requisito previsto para desempate – Licitação – Homologação, adjudicação e assinatura do contrato administrativo – Suspensão – Liminar – Impossibilidade:

– Incabível liminar em mandado de segurança, sem a presença dos dois requisitos essenciais do inciso III do art. 7o da Lei 12.016/09.